Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736488-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA RECORRIDO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTOS. VALORES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. O cumprimento de sentença deve ser pautado pelo que consta expressamente do título executivo judicial, sendo vedado qualquer interpretação que modifique o julgado. 2. Os questionamentos sobre os valores devem ser feitos na instância originária, ante a pluralidade de ações e de decisões que não podem ser conflitantes. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 77, inciso IV, 520, 523, §1o, e 524, asseverando inexistir fundamento para a transferência do saldo existente, uma vez que houve pagamento a maior de R$ 20.146,78 (vinte mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), razão pela qual afirma que a recorrida deve restituir o montante recebido em excesso. Ademais, defende que não há que se falar em penhora no rosto dos autos do processo no 0718399-03.2019.8.07.0001, ao argumento de que houve a concessão de efeito suspensivo no Recurso Especial no 1.829.163, o que impediria a transferência do saldo em conta bloqueado nestes autos. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Túlio Renato Cândido de Souza, OAB/MG 60.883, Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193, e Mariana Stancioli Borba, OAB/MG 172.602. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.188/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 77, inciso IV, 520, 523, §1o, e 524, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Túlio Renato Cândido de Souza, OAB/MG 60.883, Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193, e Mariana Stancioli Borba, OAB/MG 172.602. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024